Tribunal: TJES
Processo: 5003942-53.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Grave
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003942-53.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, LESÃO CORPORAL GRAVE (DUAS VEZES), TORTURA E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR.
NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
I
NSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. AUTOS DA AÇÃO PENAL COM VISTA ÀS
PARTES
PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.

ORDEM P
ARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA.

1. Não se conhece de

Habeas Corpus
na parte que constitui mera reiteração de pedidos anteriores, cuja ordem foi denegada.

2. Instrução processual que já se encerrou (estando os autos com vistas às partes para alegações finais), ficando superada a argumentação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da súmula nº 52 do STJ.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003942-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALVES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), lesão corporal grave (art. 129, §1º, III, do CP), por duas vezes, tortura (art. 1º, I, da Lei 9.455/97) e colaboração como informante do tráfico (art. 37, da Lei 1.343/06), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese: a [1] ausência de requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva; [2] o cabimento de medidas cautelares diversas à prisão; [3] excesso de prazo para a formação da culpa.

Postula, então, pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do paciente, liminarmente, mediante uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 26 de janeiro de 2022, na via pública, na Escadaria Nossa Senhora da Guia, bairro Gurigica, nesta capital (Vitória/ES), o paciente foi preso, tendo em vista que portava 01 (uma) pistola calibre 40, PT 840, com numeração suprimida e 01 (um) carregador calibre 40, municiado com 15 (quinze) munições do mesmo calibre, havendo também uma munição na câmara. Guardava, ainda, em sua residência, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) bucha de substância similar a maconha, colaborando como informante em uma organização destinada a prática de comercialização de entorpecentes. O paciente, ainda, ofendeu a integridade corporal das vítimas Onícia da Silva Souza Gomes e Josiane da Silva Gomes, mediante emprego de violência, a intenso sofrimento físico.

De plano, destaco que as alegações expendidas pelo combativo impetrante acerca das teses de ausência de fundamentação da decisão combatida e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, também foram objeto do
Habeas Corpus
nº 5000511-45.2022.8.08.0000, impetrado em favor do ora paciente e julgado em 23/03/2022 (momento em que foi denegada a ordem, à unanimidade), de forma que os referidos pedidos se tratam de mera reiteração.

Relevante destacar o disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, que determina a revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 (noventa) dias.

Na hipótese, observo que a custódia cautelar encontra-se regular, visto que fora analisada e mantida pela autoridade apontada coatora.

Portanto, conclui-se que parte do presente
Habeas Corpus
não merece conhecimento, uma vez que a impetração não trouxe elemento novo a justificar a reapreciação da matéria pela Turma Julgadora.

No tocante ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, razão não assiste à Defesa.

Como sabido, a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

No caso em análise, em consulta ao sítio eletrônico deste TJES, verifiquei que a instrução já foi encerrada, na medida em que os autos se encontram com vista às partes para a apresentação das alegações finais.

Nesse sentido, e observado que a ação penal tramitou de forma regular na origem, orienta o enunciado da Súmula Criminal nº 52 do e. STJ que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de praz
o”.

Mediante tais considerações,
CONHEÇO EM PARTE DO
HABEAS CORPUS
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DE RELATORIA.